Tribunal: STF
Processo: AI 100551
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- PREQUESTIONAMENTO.
- ESTA CORTE JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A INVOCAÇÃO DE UMA
QUESTÃO, ORIGINARIAMENTE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE TEM COMO
PREQUESTIONAMENTO DELA, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO PODERIA
TE-LA EXAMINADO POR NÃO TER SIDO ELA OBJETO DO RECURSO QUE LHE DEU
ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.